Tribunal: TJSP
Processo: 0020188-52.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Júri – condenação e qualificadora não contrárias à prova dos autos – parcial provimento ao recurso para afastamento do acréscimo pela reincidência, não tratada nos debates, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020188-52.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é agravante
NATANAEL DE SOUZA SEVERINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para, afastada a reincidência, estabelecer a pena
de Natanael de Souza Severino em 12 (doze) anos de reclusão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020188-52.2016.8.26.0196 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0020188-52.2016.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
VOTO No 41.745
Júri – condenação e qualificadora não contrárias à prova dos
autos – parcial provimento ao recurso para afastamento do
acréscimo pela reincidência, não tratada nos debates, nos
termos do art. 492, I, “b”, do CPP
Natanael de Souza Severino foi condenado pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Franca a 13 (treze) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, III, do Código Penal.
Inconformado, pretende a realização de novo júri, pois o
reconhecimento da autoria e a identificação da qualificadora da asfixia
contrariaram manifestamente a prova dos autos. Se assim não for, busca a
redução da pena, afastado o acréscimo pela reincidência, uma vez que não
objeto dos debates.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 471/477), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante e Juliana Valério
Nazário eram companheiros, usuários de entorpecentes e alcoólatras.
Viviam em casa abandonada ocupada também por outros moradores de
rua. A mulher sofria agressões constantes do réu e temia por sua vida.
Em 04 de setembro de 2016, durante discussão, o
acusado estrangulou a ofendida, levando-a à morte, consoante laudos às
fls. 21/23 e 46/51. Ato contínuo, escondeu o corpo sob monte de roupas e
dirigiu-se para os fundos do imóvel, sentando-se com Idailza Alvino Dutra e
Talitha Elias Martins para consumir tóxicos. A elas disse que a companheira
dormia e que fizera “besteira”, necessitando de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020188-52.2016.8.26.0196 -Voto no
3
No dia seguinte, Alberto Eugênio Alves encontrou o
corpo de Juliana.
Interrogado, Natanael negou o crime. Apenas discutiu
com a vítima de manhã. Passou a tarde na casa da mãe e à noite foi
internado em clínica.
Em
juízo,
Idailza
relatou
que
réu
e ofendida,
embriagados, brigaram. O acusado agrediu a mulher. Separou-os e se
retirou. Mais tarde, deparou-se com o recorrente bastante agitado. Falou
que Juliana dormia. À noite, declarou que iria atrás de advogado porque
“fizera besteira”, tomando rumo ignorado.
No mesmo sentido o depoimento de Talitha. O casal
brigou e, por volta das 19h00, Natanael disse que precisava de advogado.
Alberto Eugênio Alves também frequentava a moradia
abandonada. No dia seguinte ao delito, chegou no local, soltou sua cachorra
e o animal achou o cadáver. Talitha contou que o réu citara “burrada” e que
procuraria advogado.
Rosania Acosta, vizinha do lugar dos fatos, levou
comida para a ofendida na data da infração. Era por volta do meio-dia e o
acusado lá estava.
Maria Aparecida da Silva, tia de Juliana, reportou
agressões constantes do recorrente contra a sobrinha. Viu-a pela última vez
dois dias antes do crime.
João Ramos foi chamado pela mãe de Natanael
aproximadamente às 20h00 daquele dia para tomar conta da casa, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020188-52.2016.8.26.0196 -Voto no
4
levaria o filho para internação.
Fabrício Granzoto, dono de clínica de tratamento de
dependentes químicos, trouxe em plenário documentação que demonstraria
a internação do apelante na data do delito, por volta das 20h30. Mais tarde,
policiais o procuraram e o réu foi levado a delegacia.
Nazarina de Oliveira, mãe do acusado, disse que entre
18h00 e 19h00 daquele dia o filho já se encontrava internado.
A materialidade delitiva deriva dos laudos de fls. 21/23 e
36/51.
E a indicação da autoria decorre das palavras, em
especial, de Idailza e Talitha. Ambas, além de Rosania, referem que o
recorrente estivera com a vítima no lugar do ocorrido, o que o próprio
confirmou, aliás. Admitiu que tinha certo relacionamento com a ofendida. As
duas primeiras testemunhas, em depoimentos coerentes e harmônicos,
destacam que Natanael ficou até o anoitecer no imóvel abandonado, com
Juliana, e que, ao de lá sair sozinho, declarou que fizera “besteira” e
precisava de advogado, tudo a revelar que acabara de assassinar a vítima,
tanto que, horas após, Alberto deparou-se com o corpo na construção.
Toda a discussão sobre os horários do delito e da
internação do apelante é insuficiente a infirmar o veredito. O laudo às fls.
21/23 expressamente consigna que mera estimativa a informação de que a
morte sucedera entre 6 e 12 horas antes da necrópsia. E questionados
especificamente sobre tal questão à fl. 390, os peritos salientaram que os
“fenômenos cadavéricos nos trazem uma estimativa do tempo de morte e
não seu tempo exato”.
Quanto ao testemunho de Fabrízio, o fato de os jurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020188-52.2016.8.26.0196 -Voto no
5
excluíram o crime de falso não significa que concluíram que falou a verdade.
Podem simplesmente ter avaliado como irrelevante a mentira, incapaz de
conduzir a opinião diversa da escolhida, e que, assim, atípica a conduta.
Em suma, a condenação não contrariou a prova colhida.
A ofendida foi assassinada e circunstâncias noticiadas por Idailza e Talitha
conduzem seguramente à autoria pelo réu. Se outra versão há nos autos,
não convenceu os componentes do Tribunal Popular, cuja decisão é
soberana. Descabe a esta Corte, diante da plausível solução adotada, dizer
que melhor outro resultado.
O mesmo vale para a qualificadora. O laudo estatui com
todas as letras que “a vítima faleceu em decorrência de asfixia mecânica
devido a constrição mecânica do pescoço” (fl. 23).
As penas-base foram estipuladas nos mínimos legais de
12 (doze) anos de reclusão.
Na segunda fase, sofreram acréscimo de 1/12 pela
reincidência (fl. 372).
No entanto, não há registro em ata de que arguida a
agravante durante os debates. O próprio Ministério Público, em
contrarrazões, pontua que de se admitir que não suscitada. Desse modo,
nos exatos termos do art. 492, I, “b”, do CPP, a recidiva não pode ser
considerada.
Essa a posição do Superior Tribunal de Justiça: “No
âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento
da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas
nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea
b, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 542.354/MS, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020188-52.2016.8.26.0196 -Voto no
6
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).
A sanção, por conseguinte, é definida em 12 (doze)
anos de reclusão.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, afastada a reincidência, estabelecer a pena de Natanael de Souza
Severino em 12 (doze) anos de reclusão.
VICO MAÑAS
Relator